Tribunal: TJPA
Processo: 0009071-46.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009071-46.2017.8.14.0040
APELANTE: VALTESON VIANA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MUNICIPALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OBSERVÂNCIA DO TRÂMITE PROCESSUAL PREVISTO NO CPC/2015 PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Se o pressuposto para incidência do art. 355 CPC/15 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

2. A controvérsia discutida nos autos só poderia ser elucidada com a dilação probatória, que traria elementos aos autos que permitiriam à conclusão adequada para a solução da questão debatida.

3. A
o juiz não é autorizado prolatar sentença julgando a lide por falta de provas, sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o estado-juiz se inclui no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos.

4. Declarada a nulidade da sentença
, com o retorno dos autos ao juízo de piso para que proceda ao regular processamento do feito.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, anular, de ofício, a sentença, julgando prejudicado o recurso de apelação, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
VALTESON VIANA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Comarca de Parauapebas, que, nos autos dos
AÇÃO DE COBRANÇA
, proposta contra o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça (id nº 3825996).

Em suas
razões recursais (id nº 3825998), o apelante sustenta, em suma, que a sentença de primeiro grau merece ser reformada, pois,
mesmo se entendendo que a contratação fora feita fora dos padrões legais pela Administração Pública, o que não se pode admitir é o Município, ora apelado, se locupletar, devendo a sentença ser reformada, nos termos do pedido contido na inicial.

Explica que, como expôs em sede e 1º grau, seria impossível juntar documentos alheios aos já juntados com a exordial, uma vez que não lhe foi dado nenhum documento por parte da municipalidade, além dos já juntados nos autos.

Diz que, no presente caso, poderia o juízo solicitar à municipalidade a apresentação das informações e documentos pertinentes à elucidação da lide, como fez em um outro caso semelhante, no despacho saneador.

Argumenta, ainda, que, em que pese o juízo de 1º grau ter reconhecido que houve a prestação de serviço no canteiro de obras, acabou julgando improcedente a demanda, não observando o princípio do enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada totalmente a sentença, julgando-se procedente o pleito contido na inicial.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões (id nº 3826003) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e pugnando pelo improvimento do recurso.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no duplo efeito (id nº 4121729).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 4586935).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO.

Ao analisar os autos, verifica-se que a sentença se fundamentou essencialmente no entendimento de que os documentos trazidos pelo recorrente não se mostraram suficientes para comprovar a contratação visando à prestação de serviço para a Secretaria Municipal de Obras de Parauapebas, através da locação de um caminhão, nos termos da Lei nº 4.320/64
[1]
.

Contudo, na decisão de saneamento do processo (id. 3825992), verifica-se que o juízo singular fixou os pontos controvertidos e determinou que as partes se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir.

Em resposta, o recorrente peticionou nos autos (id nº 3825993) pleiteando que, caso ainda se fizesse necessário esclarecer os fatos, que fosse realizada audiência para oitiva de testemunhas, inclusive para oitiva de Bernardo José Silva Rodrigues, encarregado de obras da SEMOB à época dos fatos, pois presenciou e participou dos fatos ocorridos.

Ocorre que, após tal manifestação, sobreveio a sentença contrária ao pedido do apelante, julgando antecipadamente a lide, tendo como fundamento justamente a ausência de provas capazes de demonstrarem a efetiva prestação de serviços para a municipalidade.

Por outro lado, não vislumbro nos autos documento que comprove a intimação da municipalidade acerca do despacho saneador e tampouco certidão que ateste que o Município não apresentou manifestação sobre as provas que pretendia produzir.

Diante dessas constatações, entendo ter ocorrido, no caso sob exame,
error in procedendo
, porquanto a sentença foi lavrada contrariamente ao que prescrevem os arts. 5º e 7º do CPC
[2]
, violando os princípios do contraditório e da boa-fé processual, posto que, na sentença, foi imputado o ônus probatório à parte autora, ora recorrente, porém não houve qualquer manifestação sobre o seu pedido de produção de prova testemunhal.

Como dito acima, ao proceder dessa forma, comete o magistrado
error in procedendo,
pois não pode ele julgar de maneira antecipada a causa, alçando mão da regra do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, prevista pelo art. 373 do CPC/15, principalmente por ter firmado o seu entendimento na ausência de comprovação da efetiva prestação de serviço à municipalidade, sem oportunizar que a parte autora se utilizasse dos meios de prova disponíveis para provar o seu direito.

Com efeito, se o pressuposto para incidência do art. 355 CPC/15 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

Na espécie, tem-se que a discussão gira em torno da efetiva prestação de serviço à municipalidade, controvérsia essa que só poderia ser elucidada com a dilação probatória, posto que assim se traria elementos aos autos que permitiriam à conclusão adequada para a solução da questão debatida nos autos.

Desse modo, no presente caso, entendo que o julgador
a quo
não possibilitou a ampla instrução do feito, quando baseou sua decisão em questão de fato sem oportunizar a produção da prova testemunhal requerida e que as partes se manifestassem sobre a anuência ao julgamento antecipado da lide.

Nesta senda, em se tratando de matéria que não é exclusivamente de direito, impõe-se a reforma da sentença, de modo a possibilitar a eventual dilação probatória.

Sobre o tema, na linha que está sendo explanada, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. É nula a sentença que veda à parte a produção probatória e, após, julga a demanda desfavoravelmente à mesma parte por falta de provas. Precedentes. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070468582, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 07/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cerceamento de defesa verificado. Sentença desconstituída. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069735272, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 07/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPRIEDADE RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil/73, o magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento. Em se tratando de embargos à execução, onde a parte alega a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, imperiosa intimação das partes acerca da prova a ser produzida, sob pena de configurar cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A sentença deverá ser desconstituída, uma vez que não determinou a abertura da instrução processual, com a conseqüente produção de provas pelas partes. Observância do princípio do não surpresa (art. 10 c/c 933 ambos do NCPC). Resta, pois, prejudicados os temas trazidos no recurso de apelação. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA, DE OFÍCIO. DECLARARAM PREJUDICADO O APELO. (Apelação Cível Nº 70071226245, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 10/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA EMBARGOS Á EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE ATOS DO PROCESSO. NULIDADE. Nos termos do art. 128 da Lei Complementar n.º 80/98, é prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal de todos os atos processuais. Hipótese em que não houve intimação pessoal da Defensoria Pública de atos processuais, gerando, à vista disso, prejuízos à embargante e, via de consequência, a nulidade do processo. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO, SEM ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. É defeso ao juiz conhecer diretamente da lide, sem abrir a fase de instrução, e, ao mesmo tempo, julgar improcedentes os embargos, com fundamento, justamente, na ausência de provas das alegações da inicial. Cerceamento de defesa reconhecido. Precedentes no Egrégio STJ. Sentença desconstituída. ACOLHERAM A PRELIMINAR E DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071234546, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 27/10/2016)

No sentido de julgamento antecipado da lide ante a insuficiência de documentos acostados aos autos, reproduzo a seguir julgado da Primeira Turma de Direito Público deste Tribunal,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONCLUINDO PELA INEXISTENCIA DO DIREITO ALEGADO ANTE A INSUFICIENCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO
. INICIAL COM PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE MAIS ADEQUADO AO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO A QUO PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO.

(2017.03172722-67, 178.529, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-27). (grifei)

Ademais, vale consignar que os sujeitos do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, entendida como uma norma de conduta (boa-fé objetiva), que tem como objetivo não frustrar a legítima confiança da outra parte.

Não custa lembrar que uma das importantes funções da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Por isso, diz-se que a boa-fé objetiva serve como limitação contra os abusos de direito, sedo certo que, durante a tramitação do processo, exige-se dos magistrados e dos serventuários da Justiça conduta pautada na lealdade e boa-fé, sendo vedados os comportamentos contraditórios.

Em outras palavras, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar com boa-fé à luz do art. 5º do CPC/2015, o Poder Judiciário não pode furtar-se dos erros procedimentais a que deu causa, aplicando-se, portanto, também o princípio do “venire contra factum proprium” para atos do juiz e dos serventuários da justiça. (STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 91311-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2012 - Info 511).

Em sentido semelhante ao decidido nestes autos, colaciono jurisprudências de outras cortes,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - BOA-FÉ OBJETIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA -
Ao juiz não é autorizado prolatar sentença julgando a lide por falta de provas sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o Estado-juiz se inclui no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos
. (TJ-MG - AC: 10000200053270001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 10/08/0020, Data de Publicação: 17/08/2020) (grafei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE ÁGUA. ALEGADO EXCESSO NA COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA E JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE SE IMPÕE ANULADA. PROVIMENTO. Mudando o que deve ser mudado, "[. .].
Ao juiz não é autorizado prolatar sentença julgando improcedente o pedido inicial por falta da prova sem ter deferido às partes a oportunidade de produzi-las, haja vista que o Estado juiz inclui-se no rol dos destinatários do princípio da boa-fé, que veda a adoção de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium), afigurando-se nula a sentença prolatada nesses termos"
(TJMG, Apelação Cível n. 10701140259675001, rel. Des. Vasconcelos Lins, j. 8-5-2018). (TJ-SC - AC: 00000559620148240007 Biguaçu 0000055-96.2014.8.24.0007, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 09/04/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) (grifei)

Nesse contexto, dentro da perspectiva atual do processo civil brasileiro, tal conduta do juízo sentenciante fere o devido processo legal, havendo evidente a necessidade de declarar nulo o julgado.

Posto isso, DECLARO a nulidade da sentença de ofício, determinando o retorno dos autos à origem para melhor instrução do feito e novo julgamento.

Por consectário lógico, declaro prejudicado o recurso de apelação interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/04/2021